Tribunal: STF
Processo: AI 301943
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
instrumento desprovido. 3. Agravo regimental interposto pelo
agravado, que não fora sucumbente na decisão monocrática, eis que
negado seguimento ao agravo de instrumento da parte contrária. 4.
Agravo regimental não conhecido.